Tribunal: TJDFT
Processo: 0746468-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO BALTHAZAR contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 0743501-51.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, inicialmente, não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Em continuidade, sustenta que, embora a decisão recorrida não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a decisão que define a competência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art.1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio. Afirma que, uma vez que a relação havida entre autor e réu se enquadra como relação de consumo, é certo que o consumidor possui prerrogativa de escolher demandar no domicílio que lhe seja mais favorável. Assevera que o trâmite da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF não acarreta prejuízo para nenhuma das partes, muito menos para o réu, que possui sede no local da distribuição. Ao final, postula a concessão da gratuidade da justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de determinar ao juízo a quo a citação da parte requerida e o prosseguimento do processo até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão recorrida, para que seja declarada a competência do foro de Brasília para processar e julgar a ação originária. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Verifico que quando do ajuizamento da ação originária, o agravante se qualificou como “controlador de acesso”, e apresentou declaração de hipossuficiência financeira (ID 213737469 do processo de origem), além de cópia de sua CTPS (ID 213737468 do processo de origem), comprovando seu último contrato de trabalho registrado, com a empregadora VG Estacionamentos LTDA, cujo vínculo ainda se encontra “aberto”, auferindo remuneração de R$ 1.174,93 (um mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), valor inferior a 5 (cinco salários-mínimos). Levando-se em consideração a atual situação econômica do agravante, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA em relação ao agravo de instrumento. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi declarada a incompetência do juízo, hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, submetido ao regime do julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 988), no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tendo em vista que o presente agravo de instrumento tem como objeto decisão que trata a respeito da competência para julgamento da causa originária, é certo que não haverá utilidade no julgamento de tal questão quando da interposição do recurso de apelação, restando demonstrada, portanto, a urgência mencionada no julgamento acima transcrito, o que autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Cabe ressaltar que a ação originária tem por objeto o reconhecimento da prescrição das dívidas mencionadas na inicial, e a declaração da inexigibilidade de cobrança. Se trata, de forma inequívoca, com fundamento na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, em relação de consumo, na medida em que o agravado se caracteriza como instituição financeira, e as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido: (Acórdão 1699672, 0743349-74.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.) Decerto, é assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. Assim, as ações oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do requerido, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado, ou o de domicílio do consumidor. Nesse sentido, o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Cláudia Lima Marques explana que a regra prevista no dispositivo acima mencionado se trata de uma prerrogativa do consumidor3: Foro do domicílio do consumidor: Regra de proteção do consumidor e sintonizada com seu direito básico de amplo acesso à justiça, é a que estabelece o art. 101, I, ao dispor que a “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Trata-se de faculdade em benefício do consumidor, sendo que, feita a escolha por este, não poderá o fornecedor-réu impugnar a opção sob qualquer argumento. De outro modo, entendendo ser mais benéfica a regra do art. 46 do Código de Processo Civil, poderá o consumidor optar por esta, mais uma vez sem que o fornecedor tenha como opor-se a esta indicação. Por conseguinte, como a previsão contida no Código de Defesa do Consumidor tem por escopo a proteção daquele que se encontra em estado de maior vulnerabilidade na relação jurídica, não se pode entender que, quando o consumidor opta por ajuizar a ação no domicílio do réu, no foro de eleição, ou no local de cumprimento da obrigação, poderá o juiz, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do seu domicílio. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, em regra, não é possível o declínio de ofício da competência territorial quando a ação for proposta pelo consumidor. Confira-se: Acórdão 1834965, 07061946620248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024; Acórdão 1408953, 07366206620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. No mesmo sentido, é a Súmula n. 23 desta Corte, in verbis: (E)m ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, é vedada a declinação de competência, de ofício, nos processos em que o consumidor figura no polo ativo, conforme poder ser aferido nos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015; AgRg no CC n. 130.813/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 3/8/2016. Percebe-se, portanto, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza da competência dos processos consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na ação: caso esteja no polo ativo, a competência será relativa; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, porquanto o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Não se pode negar que o advento do processo eletrônico propiciou um melhor acesso ao jurisdicionado e que tal circunstância, por vezes, pode ensejar desvirtuamentos com o direcionamento de ações para determinado Tribunal. Entretanto, a modulação dessas circunstâncias deve ser feita no caso concreto. Saliente-se, ainda, que, como o consumidor figura no polo ativo da ação, não se aplica a tese fixada no IRDR 17 (TJDFT), porquanto a questão ali submetida a julgamento se referiu à admissão ou não do declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da ação. Nesse aspecto, cabe registrar, inclusive, que fora fixada a tese de que (N)as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício, ante a sua natureza absoluta. É incontroverso que o agravante não possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília. Porém, a ação originária tem por objetivo a responsabilização da instituição financeira agravada em decorrência da cobrança de dívida prescrita, tendo sido escolhido, portanto, o foro corresponde ao local de domicílio da sede do agravado. Em decorrência, não há que se falar em abusividade na escolha do foro. Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a permanência do processo no Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.